Tribunal: STF
Processo: ARE 1380575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO. AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL N° 4106/2013 (PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO). CERTIFICAÇÃO CONCLUÍDA ANTES DA EDIÇÃO DA REFERIDA LEI. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXIGINDO QUE A FORMAÇÃO ESCOLAR SEJA OBTIDA SOMENTE APÓS A EDIÇÃO DO DIPLOMA LEGAL. INTENÇÃO DE ESTIMULAR O APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR E VALORIZAR A DEDICAÇÃO FUNCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE N° 37 DO STF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE NÃO EM IMPLICA EM AUMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO, MAS TÃO SOMENTE DETERMINA O CUMPRIMENTO DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROGRESSÃO RECONHECIDA. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL: AUTOS NO 0010005-44.2019.8.16.0083. SENTENÇA MANTID PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente